Tribunal: TJSP
Processo: 1030963-33.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do N.C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030963-33.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
HERBERT DA SILVA RAMOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18.339
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1030963-33.2016.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMBARGADO: HERBERT DA SILVA RAMOS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Pretensão
à
modificação do julgado Caráter infringente - Ausência de
erro material, omissão, contradição ou obscuridade

Tentativa
de
rediscutir
matéria
de
fundo

O
prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022
do N.C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo I.N.S.S. em face do
v. acórdão de fls. 192/203 dos autos principais, que, mantendo a sentença de
procedência, negou provimento ao recurso voluntário autárquico e deu parcial
provimento ao reexame necessário, com observação.
Inconformado (fls. 01/03), aduziu que o v. acórdão seria obscuro e
omisso, pois não justificaria porquê a Súmula no 111 do S.T.J. não se aplicaria ao caso.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não se
caracteriza a obscuridade prevista em lei para autorizar a sua propositura e, tampouco,
omissão da decisão embargada, como exige o art. 1.022, I e II, do C.P.C..
No caso vertente, o embargante simplesmente invoca a seu favor a
ocorrência de obscuridade que, todavia, não se mostra presente, máxime porque a que
autoriza o manejo destes embargos é aquela constante do próprio julgado quando, em
seu bojo, se identificam incoerências ou o emprego de linguagem dúbia capazes de
comprometer a clareza e alcance da decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
J C. Barbosa Moreira, em sua obra Comentários ao Código de
Processo Civil, Vol. V (Arts. 476 a 565), 2a edição revista e atualizada, Forense, 1976
(igualmente aplicável ao novo código pela identidade de redação neste concernente),
assim se manifesta a respeito da obscuridade, à página 517:
"A falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem
se compreende que o seja, visto que é função precípua do
pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a
respeito da lide ou da questão decidida".
Mais adiante, na mesma página, preleciona citado autor:
"A obscuridade tanto pode situar-se na fundamentação do
acórdão quanto no decisum propriamente dito. Pode acontecer que
falte clareza na exposição das razões de decidir, que em acórdão bem
redigido devem ser enunciadas em termos nítidos e ordenadas em
seqüência lógica, compondo um todo sistemático e coerente; e pode
acontecer que falte na própria parte decisória ("dispositivo",
conforme a dicção do art. 458, no III, aplicável aos acórdãos por
força do art. 165). Essa será a mais grave modalidade do defeito, pois
o que antes de tudo se precisa saber, com absoluta certeza, é o sentido
em que se pronuncia o órgão judicial, ao resolver a questão ou ao
julgar a lide.
Há, naturalmente, graus na obscuridade, desde a simples
ambigüidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção
dupla ou múltipla - sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso -
, ou de construções anfibológicas, até a completa ininteligibilidade da
decisão. Em qualquer hipótese cabem os embargos declaratórios; e o
órgão
judicial
bem
andará
se
preferir esclarecer
o seu
pronunciamento, ainda que lhe pareça pouco relevante o ponto, ou
exagerada a increpação de obscuridade, a suscetibilizar-se com a
interposição."
Tampouco se constata omissão para efeitos do art. 1.022 do C.P.C.,
pois o v. acórdão analisou todos os pontos devolvidos pelo recurso e, portanto, sobre os
quais o Judiciário, obrigatoriamente, deveria se manifestar, decidindo-os.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Desse modo, na presente oposição engendra argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo
inadequado deste recurso, elabore a Turma Julgadora segundo juízo sobre o mérito e,
para tanto, aponta vícios que não se fazem presentes, senão no espírito do embargante,
pois o v. acórdão, de forma clara e coerente, com fartíssima fundamentação, assentou
que, na sistemática do Novo Código de Processo Civil os honorários devem ser fixados,
na fase executiva, quando a sentença for ilíquida.
Note-se:
“No que tange aos honorários de advogado, ressalto que de
acordo com o inc. II do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo
líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos
nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado...”,
conforme consignado pelo D. Sentenciante.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de
condenação, mas em prestações periódicas, que não se esgotam com a
prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no decurso do tempo,
conforme já consignado na r. sentença, porém, deverá ser excluído os
parâmetros da Súmula no 111 do C. STJ.” (fls. 202 dos autos
principais).
Como os honorários serão fixados futuramente, em sede de
cumprimento de sentença, não há como aplicar-se a referida súmula, sendo este fato,
inclusive, o ponto de distinção que separa este processo dos paradigmas que ensejaram o
enunciado sumular.
Certo ou errado esse entendimento (eventual “error in judicando”),
não comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado pela via recursal
apropriada, pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo julgado
embargado, d.m.v., não enseja embargos declaratórios.
Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o brilho e profundidade
que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a seus embargos 'quando
pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de simplesmente reexprimir sua
decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil', Vol. VII, Forense, 1975, pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
400).
Sempre vale reprisar o insigne e renomado jurista PIMENTA
BUENO, ao anotar que, nesta modalidade recursal, 'não se pode pedir correção,
alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida
em que se labora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e
não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou
estabelecer disposição nova' (R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a acatar
as teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por
elas invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o
resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535
do CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-
SP-, EDecl., j. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p.
12980, 2a col., em.).
Consigna-se, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir erro, obscuridade, omissão ou
contradição no v. acórdão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator